Tribunal: TJSP
Processo: 1005432-53.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Direito de vizinhança. Vícios no imóvel decorrentes da construção vizinha. Sentença de procedência para condenar o réu a reembolsar o autor os gastos com obras e reparos no imóvel, bem como a indenizá-lo por danos morais e lucros cessantes. Insurgência do requerido. Alegada nulidade da sentença em decorrência de prolação de decisão surpresa e cerceamento de defesa. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Direito de vizinhança. Vícios no imóvel decorrentes da construção vizinha. Sentença de procedência para condenar o réu a reembolsar o autor os gastos com obras e reparos no imóvel, bem como a indenizá-lo por danos morais e lucros cessantes. Insurgência do requerido. Alegada nulidade da sentença em decorrência de prolação de decisão surpresa e cerceamento de defesa. Descabimento. Dilação probatória devidamente permitida, com produção de prova pericial no imóvel. Sentença proferida após instrução probatória ampla e adequada. Réu que apenas aduz a necessidade de novo estudo técnico, sem apontar vícios ou prejuízos, com argumentos abstratos e claramente protelatórios. Atuação que se deu com improbidade processual. Má-fé evidente e resistência injustificada ao andamento do processo. Perfeita subsunção da conduta ao art. 80, do CPC. Multa por litigância de má-fé aplicada, com fulcro no art. 81, caput, do CPC, no importe de 2% do valor atualizado da causa. RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AO APELANTE.